Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe no 1015139-31.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4o, I e IV, do CP – (fls. 31/33-ID 107950472).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva deveria ser relaxada por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem profissão definida [motoboy], sendo o responsável pelo sustento de seus filhos; 4) a adoção de medidas cautelares alternativas, entre as quais o monitoramento eletrônico, “se mostra possível ao paciente, haja vista suas condições pessoais e a ausência de elementos que autorizem a segregação”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/19-ID 107950474).
Decido.
Em 13.10.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, subtraído um MacBook, um estetoscópio, dois carimbos médicos, dois livros médicos, dois crachás médicos e uma mochila Nike, avaliados em R$11.000,00 (onze mil reais), mediante arrombamento de automóvel estacionado em via pública do bairro Bosque de Saúde, nesta Capital.
No curso da investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, a autoridade policial constatou que o paciente teria envolvimento em outros (três) furtos cometidos em face de vítimas distintas, e que os objetos furtados seriam entregues ao receptador Giovani Gustavo Hernandes, o qual teria uma banca de produtos eletrônicos no Shopping Popular.
O Juízo singular, mediante requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
“No presente caso, reputo estarem presentes indícios de que o autuado solto representa risco à ordem pública, instrução criminal, explico:
A necessidade da Prisão Preventiva para garantia da ordem pública se consubstancia, em resumo, no risco considerável de reiteração de ações delituosas, caso permaneça em liberdade.
Em outras palavras, sempre que dados concretos demonstrarem que, se o agente permanecer solto, voltará a delinquir, a prisão preventiva para garantia da ordem pública se mostra necessária.
Partindo dessas premissas, da análise do presente caso, verifica-se que quando da prisão em flagrante do autuado ALESSANDRO, foram localizados objetos de outros furtos noticiados à Autoridade Policial, vejamos da narrativa do Policial Civil no Boletim de Ocorrência 2021.268292, id 67869000, pág. 7 e seguintes: [...]
Portanto, verificam-se indícios suficientes a ensejar a Prisão Preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que as informações trazidas aos presentes autos demonstram ser ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS suspeito de, ao menos, três furtos, demonstrando sua inclinação à prática delituosa.
Não se pode olvidar que as práticas delitivas reiteradas, como aparentemente é o caso em apreço, geram sempre uma sensação de impunidade crescente, até porque se ocorreu um fato e contra esse nada foi feito, certamente que outros são praticados, sempre objetivando que não haja a punição. Isso significa uma ausência de garantia à ordem pública. Isso retrata a proteção deficiente à sociedade.
A despeito de que o furto não possui pena máxima superior a quatro anos, no caso vertente, se apresenta com pena superior a isso, uma vez que se trata de furto duplamente majorado.
Diante do exposto, nos termos do artigo 310, II, c.c artigo 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público, CONVERTO a Prisão em Flagrante de ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS em PRISÃO PREVENTIVA” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – fls. 83/89-ID 107950478)
Em 4.11.2021, indeferiu o pedido revogatório nestes termos:
“Com efeito, in casu, conclui-se que deve ser mantida a medida excepcional a fim de garantir a ordem pública em decorrência da renitência delitiva do autuado (Enunciado Orientativo no 6/TJMT), que ostenta passagens por delitos patrimoniais (id. 68667098 – págs. 10/11).
Ressalte-se que a renitência delitiva, neste momento, reflete a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, no caso dos autos, não se constata a possibilidade da revogação da prisão do autuado em virtude do risco de contaminação pelo novo Coronavírus.
Sob esta perspectiva, é relevante ressaltar que a Recomendação n. 62/CNJ não impõe necessariamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a sua revogação de maneira automática.
Para tanto, devem ser analisados, caso a caso, além dos motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional, a real necessidade do afastamento da unidade prisional, não havendo que se falar em revogação da prisão em face do risco abstrato de infecção, que também existe no ambiente extramuros.
Ademais, verifica-se que o autuado não apresentou documentação da citada patologia de tuberculose, contemporânea ao pedido, tendo juntado somente documentação atinente ao início deste ano de 2021, não tendo, ainda, comprovado a impossibilidade do tratamento intramuros e/ou a ausência dos medicamentos necessários para o tratamento dentro da unidade que se encontra segregado.
Sobreleva, ainda, consignar, que o autuado não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, na medida em que não demonstrou ser o único responsável pelos seus dois filhos menores de idade e/ou que não existe outra pessoa que poderia cuidar dos seus descendentes.
Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva do acusado ou a concessão da prisão domiciliar, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve se mantida.
Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva de Alessandro Nestor Dias de Campos” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 31/33 – ID 107950472)
Em relação ao excesso de prazo, verifico que a autoridade policial apresentou o relatório final e indiciou o paciente na data de 21.10.2021, bem como que os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público Estadual na data de 5.11.2021 (IP 1015545-52.2021.8.11.0042).
Logo, a alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações encontra-se superada.
Nesse sentido, destaco julgado deste e. Tribunal:
“Se o inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público, mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento (TJMT, N.U 0048134-56.2015.8.11.0000).” (N.U 1008749-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)
Por outro lado, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente supostamente cometeu seguidos furtos, contra várias vítimas, em continuidade delitiva, evidenciando a propensão à prática de delitos patrimoniais.
Não obstante, entendo que a segregação preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, ao sopesar a primariedade, os bons antecedentes [o paciente não registra outras ações penais em curso, conforme sistema SIAP], a profissão lícita [paciente trabalha como motoboy – ID 107950476], o endereço certo [ID 107950476] e a família constituída [paciente tem dois filhos em tenra idade – ID 107950476], bem como que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.
Atente-se que a reiteração criminosa não constitui fundamento suficiente para manter a segregação cautelar, visto que o paciente registra apenas um inquérito policial por furto, o qual está sem qualquer tramitação desde 28.8.2020 (Código 619229/Cuiabá), bem como uma ação penal por tráfico de drogas, cuja punibilidade foi extinta, em 4.12.2018, pela prescrição da pretensão punitiva (Código 621952/Rondonópolis).
Assim sendo, identifico que as medidas previstas no art. 319 do CPP serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal, sobretudo ao considerar que o paciente teria colaborado com as investigações indicando coautor do furto e o receptador dos objetos subtraídos.
Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – [...] – PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, RELATIVAMENTE MENOR [...] - SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – [...] – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO CODEX – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional ante a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, impondo-se, dessa maneira, a restituição do status libertatis da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.” (N.U 1009132-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)
“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC no 63.524/SP).” (HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.